Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-87.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702143-87.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIAGO CALASANS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À il. Secretaria da 2a Turma Criminal para que seja concedido acesso à d. Procuradoria de Justiça a todos os documentos sigilosos destes autos. Após, façam nova remessa para colher a manifestação ministerial. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2023 18:38:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator